Tribunal: TJDFT
Processo: 0753413-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S/A, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por LILIAN WAGNER COSTA. LILIAN alegou ser beneficiária de plano de saúde coletivo contratado junto à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. Ao solicitar autorização para procedimento médico, o qual realiza mensalmente, teve o pedido negado e sob a justificativa de que o contrato fora cancelado. Tendo em vista que se encontrava adimplente com as parcelas e não recebeu qualquer aviso prévio quanto ao cancelamento, requereu a concessão da tutela de urgência para imediato restabelecimento do contrato. O pedido foi deferido e o juízo arbitrou multa diária por eventual descumprimento em R$10.000,00 e limitada a R$100.000,00. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a necessidade de fixar um prazo para o cumprimento da obrigação, uma vez que se trataria de procedimento complexo e que demandaria vários processos internos. Requereu, ainda, a redução da multa coercitiva que reputou elevada. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o cumprimento da obrigação e a exclusão da multa. Preparo regular sob ID 54483683. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de ação ordinária movida por LILIAN WAGNER COSTA, objetivando a manutenção de contrato de plano de saúde, com pedido de tutela provisória de urgência, em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA e outro. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pelas rés. Afirma que é portadora de esclerosa múltipla e que toma a medicação NATALIZUMABE 300MG a cada 28 dias, custeada pelo plano de saúde. Diz, todavia, que no mês de outubro, quando compareceu para mais uma sessão de tratamento, a requerente recebeu a negativa e tomou conhecimento do cancelamento do seu plano, não podendo, portanto, seguir com o tratamento médico. Alega que o plano foi cancelado sem qualquer aviso prévio ou justificativa. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar que as rés “reintegrem a Requerente no plano de que gozava até então, para que surta seus efeitos imediatos, para permanecer neste, pagando normalmente o valor das prestações mensais, usufruindo dos benefícios do plano de saúde, bem como utilizando de toda a rede hospitalar que antes já vinha utilizando, sem cumprimento de novo prazo de carência, sob pena de multa diária”. É o breve relatório. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade do medicamento que já vinha sendo ofertado pela requerida. A documentação médica demonstra a necessidade de tratamento contínuo, ante o quadro agressivo de esclerose múltipla da autora. Dito isso, no que tange ao cancelamento ou resolução do contrato de plano de saúde, o plano individual recebe uma proteção diferenciada da lei, prevendo o inciso II, do parágrafo único, do art. 13 da Lei 9.656/98, que é vedada a "suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência". Porém, no caso dos autos, não foi apresentada para a parte autora qualquer justificativa para o cancelamento. Ademais, a requerente alega que sequer foi notificada de uma suposta inadimplência. O perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo deriva da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida. A fragilidade do quadro de saúde da requerente impõe a manutenção do tratamento até agora dispensado, ainda mais quando embasado em recomendação médica. Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de manutenção do tratamento, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Consigna-se que não há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores despendidos. Saliento, por fim, que caberá à parte autora manter o pagamento da mensalidade estabelecida no contrato de plano de saúde. Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGENCUA para DETERMINAR que as rés reintegrem a autora no plano de saúde que gozava, possibilitando que ela usufrua dos benefícios do plano sem a necessidade do cumprimento de novo prazo de carência, até decisão judicial em sentido contrário, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Em contrapartida, deverá a requerente arcar com mensalidade do contrato de plano de saúde.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante não se insurgiu quanto à ordem de restabelecimento do plano de saúde, mas tão somente quanto à necessidade de fixar prazo para cumprimento da medida e a redução das astreintes. Quanto à pretensão de deferimento de prazo para cumprimento da medida, sustentou “que esta requerida é uma grande Cia. setorizada, e para que houvesse alinhamento de comunicação entre todos os setores responsáveis, a fim de dar cumprimento à liminar determinada no processo principal, inclusive para tratativas internas com a Operadora, seriam necessários no mínimo 15 dias úteis”. Não obstante a alegação tenha vindo desacompanhada de qualquer elemento de convicção acerca de sua veracidade, padece, ainda, de plausibilidade. Não é crível que na era digital uma grande companhia necessite de 15 (quinze) dias úteis para simplesmente restabelecer a assistência do plano de saúde supostamente cancelado equivocadamente. Ressalte-se que não se trata sequer da inclusão de dados de um novo contrato em seus sistemas, mas tão somente de reabilitar o contrato da autora, que já consta de suas bases de dados. Em que pese a decisão ressentir-se da falta de fixação de prazo para cumprimento, é certo que, nessas hipóteses, a lei e a jurisprudência entendem que a ordem deve ser cumprida imediatamente. A natureza da prestação do serviço e as particularidades do caso concreto, não recomendam igualmente o retardamento no cumprimento da prestação contratual, pois considerando a enfermidade que acomete a autora, o planejamento do tratamento, a periodicidade e a natureza do medicamento, é possível existir risco de se perder os benefícios alcançados até o momento com a utilização do fármaco a este momento. No mais, a recorrente já foi intimada e tem pleno conhecimento da ordem judicial desde 27/11/2023, portanto, os onze dias úteis entre a intimação e a interposição seriam suficientes para o cumprimento da liminar. Porém, é preciso registrar que não houve nenhuma comunicação acerca da prática de qualquer ato no sentido de dar cumprimento à ordem judicial. Por fim e quanto à impugnação ao valor arbitrado para as astreintes, não há urgência que reclame decisão sem o prévio contraditório. Isso porque a multa somente se concretizará ante eventual descumprimento da medida e sua eventual execução estaria condicionada ao êxito da autora na ação e respectivo trânsito em julgado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator